Tribunal: TJMT
Processo: 1022270-83.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022270-83.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CHRISTIAN SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 708.320.801-87 (RECORRENTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1022270-83.2021.8.11.0001

Origem:
3
º
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Christian Souza De Almeida

Parte Recorrida(s):
Claro S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
7/11
/2022 a 10/11/2022

Ordem na pauta: 192

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE TELEFONIA – COBRANÇAS DE VALORES DIVERSOS DO CONTRATADO SEM EXPRESSO CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual a parte autora alega possuir relação de consumo com a reclamada para a prestação de serviços de internet e TV, que passou a receber excessivas cobranças para pagamento de fatura em valores diferentes do originalmente contratado, sem o seu consentimento.

2.

De sua vez, a reclamada, em sua defesa, defende que que a demandante contratou o plano, porém, houve a migração compulsória deste para novos valores; autorizada por resolução da ANTEL, bastando as operadoras informarem com antecedência mínima de 30 (trinta) dias sobre a alteração, pugnando pelo indeferimento do pleito.

3.

Sobreveio sentença meritória, que reconheceu a procedência dos pedidos de declaração de inexistência de cobranças indevidas com a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, condenando a concessionária de telefonia ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de dano moral.

4.

Insurgência da parte autora apenas em relação ao valor fixado pelos danos morais, pugnando pela majoração, pois ao seu ver não são suficientes a compensar-lhe os danos na esfera extrapatrimonial.

5.

Da análise dos autos, observo que embora a empresa demandada tenha agido com a abusividade na prática comercial de aumentar o valor da contraprestação contratada pelos serviços sem expresso ajuste da nova cobrança, não se justifica a majoração do valor de indenização por dano moral como perseguido pelo autor.

6.

Observo que não foi apresentado pelo recorrente qualquer situação que justificasse a concessão de valor indenizatório maior do que o já concedido pelo juízo de origem, sendo o patamar de R$ 3.000,00 o suficiente a compensar os danos morais sofridos pelo autor.

7.

Além disso, conforme entendimento da jurisprudência do STJ somente se permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada, o que não se vislumbra nos autos. (STJ – 2ª T - REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017).

8.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

9.

Pelo exposto, conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo inalterados os termos da sentença impugnada.

10.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§2º e 8º, do CPC, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022